Tribunal: TJSP
Processo: 0040631-41.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão – Ocorrência – Ausência de apreciação da questão relativa à litispendência – Necessidade de investigação a respeito da identidade e qualificação do titular da conta-poupança – Determinação de realização da investigação.

Embargos acolhidos, sem alteração do resultado, com determinação.